Tribunal: TJMT
Processo: 1017728-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017728-25.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante: Banco do Brasil.
Agravado: Sigfrid Honse.
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 1000178-97.2020.8.11.0017, proposta por Sigfrid Honse, ora agravado, que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante referente à competência territorial, bem como o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Bacen.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que é indispensável o chamamento ao processo dos entes federais, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Alega que nos autos da ação civil pública, a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, condenou os réus Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), de modo que sendo a liquidação proposta apenas contra o agravante, devem os demais entes ser chamados ao processo. Questiona, também, a competência da justiça federal por terem as entidades federais integrado a relação jurídica processual originária.
Ao arremate, sustenta a necessidade de previa liquidação do julgado e por tais fundamentos requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originário de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF , na qual o requerido, ora agravante, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que no saneador, indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais – União e Bacen-, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra §único do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, a probabilidade do direito vindicado, isto porque, como pontuou o togado a quo, em se tratando de devedor solidário, a parte autora pode eleger apenas um dos devedores para responder ao cumprimento de sentença, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
Nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator